Tribunal: TJSP
Processo: 1015990-95.2023.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROPAGANDA ENGANOSA. CARACTERIZAÇÃO. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO ENTREGUE SEM O ANUNCIADO EM INFORME PUBLICITÁRIO (ÁREA VERDE EXCLUSIVA, LAGO E TRILHA ECOLÓGICA). INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CARACTERIZAÇÃO. ARTS. 30 E 35 DO CDC. PRECEDENTES. VALOR INDENIZATÓRIO CONSUBSTANCIADO NA DESVALORIZAÇÃO DO BEM. PROVA PERICIAL EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NECESSIDADE.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROPAGANDA ENGANOSA. CARACTERIZAÇÃO. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO ENTREGUE SEM O ANUNCIADO EM INFORME PUBLICITÁRIO (ÁREA VERDE EXCLUSIVA, LAGO E TRILHA ECOLÓGICA). INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CARACTERIZAÇÃO. ARTS. 30 E 35 DO CDC. PRECEDENTES. VALOR INDENIZATÓRIO CONSUBSTANCIADO NA DESVALORIZAÇÃO DO BEM. PROVA PERICIAL EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NECESSIDADE. PRECEDENTE. LIMITE: QUANTIA DESEJADA NA EXORDIAL. ADSTRIÇÃO AO PEDIDO DEDUZIDO EM JUÍZO. NECESSIDADE. PRECEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Configura inadimplemento contratual a entrega de empreendimento imobiliário em desconformidade com o modelo anunciado aos consumidores. Inteligência do artigo 30 e 35 do Código de Defesa do Consumidor.
2. Em ação indenizatória, caso a apuração do valor devido à parte autora dependa de conhecimento especial de técnico e não tenha sido realizada prova pericial na fase de conhecimento, é necessário a produção de prova dessa natureza em sede de liquidação de sentença, máxime porque o juiz não pode valer-se de conhecimentos pessoais, de natureza técnica diversa da jurídica, para dispensar ou substituir perito.
3. Pelo princípio da adstrição, o magistrado está obrigado a decidir nos termos do pedido, conforme disposto no artigo 492 do CPC, sendo de rigor, ao tribunal, refrear provimento jurisdicional que ultrapasse os limites da demanda.